Tribunal: STF
Processo: RE 1411104
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXAÇÃO LIMITADA A SERVIÇOS DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. RE Nº 576.321-QO-RG/SP, TEMA RG Nº 146. ENUNCIADO Nº 19 DA SÚMULA VINCULANTE. TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIRO. RE Nº 643.247-RG/SP, TEMA RG Nº 16. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA E PENDENTE. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIXO E TAXA DE SINISTRO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. A TAXA DE LIXO NÃO SE RESSENTE DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. É TRIBUTO CONTRAPRESTACIONAL QUE REMUNERA SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. BASE DE CÁLCULO BEM EXPLICITADA NA LEI MUNICIPAL. TAXA DE SINISTRO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, PROSCRITA COBRANÇA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DESSA DATA. EXAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CONTRIBUINTE IMPROVIDO.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.       



     3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 150, incs. II e IV, da Constituição da República. No mérito, sustenta que é inconstitucional a taxa de lixo, pois utiliza a testada do imóvel como base de cálculo, de modo que esta não possui relação com o volume do serviço público utilizado ou equivalência com o custo real da atuação estatal. Defende, ainda, que se encontra salvaguardado da modulação de efeitos realizada no RE nº 643.247/SP, porque o executivo fiscal iniciou-se em dezembro de 2016.



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “A execução fiscal de que tratamos visa à satisfação de créditos de taxa de lixo e taxa de sinistro exercícios 2012 a 2015 (fls. 17/18 cópia da CDA). 



    Quanto ao primeiro desses dois tributos sinalagmáticos, estão bem definidas a forma e a base de cálculo na Lei Municipal n. 6.355/90 (...) Claros estão todos os parâmetros e critérios utilizados pela autoridade fiscal para apurar o montante devido à guisa de taxa de lixo, que remunera serviço público específico e divisível, de caráter uti singuli. 



    Conclui-se que o tributo é constitucional, a teor da Súmula Vinculante n. 19, que dispõe: ‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o art. 145, II, da Constituição Federal’.



    (...)



    Com relação à denominada taxa de sinistro, o Pretório Excelso firmou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’ (R.E. n. 643.247/SP, Pleno, j. 1º/08/2017, rel. Ministro MARCO AURÉLIO Tema 16). 



    A Corte modulou os efeitos da tese formalizada, estabelecendo eficácia apenas prospectiva, a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas ações anteriormente propostas. 



    Como a execução sub judice foi inaugurada no mês de dezembro de 2016 (fls. 15 – data na lateral direita), não há falar em inconstitucionalidade na cobrança do tributo” (e-doc. 5, p. 3-5).



    5. Posto esse panorama, em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    6. Referido entendimento foi cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    7. Desse modo, tendo em conta que a denominada taxa de limpeza pública da municipalidade recorrida cinge-se aos serviços públicos municipais de coleta e remoção de lixo domiciliar, a compreensão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STF.



    8. Especificamente em relação às partes processuais ora litigantes, confiram-se as ementas do RE nº 1.311.641-ED-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021, e do RE nº 1.178.457-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 26/08/2019, respectivamente:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. COLETA DE RESÍDUOS. METRAGEM DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de utilização da metragem do imóvel na base de cálculo da taxa de coleta de resíduos, razão pela qual devida sua reforma. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELEMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTE NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    9. Logo, não há o que reparar no acórdão recorrido nesse tópico.



    10. Distinto resultado obtém-se no que diz respeito à taxa de serviço de bombeiro. Isso porque, em juízo de retratação, o acórdão recorrido, equivocadamente, assentou que a mencionada taxa seria válida, pois a presente ação estaria abarcada nas ressalvas da modulação de efeitos efetuada no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema nº 16 do ementário Repercussão Geral. Confira-se:



    “É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP, com repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança da Taxa de incêndios, já que a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la com a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como marco temporal o ajuizamento da demanda, de modo que para as ações ajuizadas antes de 01.08.2017, o que é o caso dos autos, admite-se a cobrança da referida.” (e-doc. 22, p. 2-3).



    11. No entanto, a exegese perfectibilizada pelo juízo a quo é o reverso do que este STF, de fato, assentou na modulação de efeitos em questão. Conforme já consignado no RE nº 1.434.788/SP, de minha relatoria, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023, além de firmar a mencionada tese de repercussão geral, esta Corte, em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito, entendeu por bem conferir eficácia prospectiva à decisão, em virtude da alteração da jurisprudência sobre a matéria. Destarte, foi definido que os efeitos da tese valeriam prospectivamente, a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, em 1º/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Nesse sentido, transcrevo abaixo as ementas dos acórdãos prolatados no RE nº 643.247-RG/SP, paradigma do Tema RG nº 16:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”



    (RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2017, p. 19/12/2017).



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.



(...)



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.”



    (RE nº 643.247-RG-ED/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019; grifos acrescidos).



    12. Nessa ordem de ideias, a controvérsia sub examine versa sobre a aplicação, ou não, da modulação de efeitos decidida no RE nº 643.247-RG-ED/SP ao caso concreto. Nesse diapasão, o Colegiado de origem, ao prolatar o acórdão em juízo de adequação, entendeu por assentar a constitucionalidade da lei municipal que instituiu taxa genérica de incêndio, não obstante a ação que deu origem ao presente recurso tenha sido ajuizada em dezembro de 2016, ou seja, antes de 1º/08/2017, marco temporal estabelecido por este Tribunal para fins da modulação de efeitos da decisão.



    13. Como se vê, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 643.247-RG-ED/SP, quando, como dito, modularam-se prospectivamente os efeitos da tese de julgamento, como sobredito, a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, em 1º/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 



    14. É de rigor, assim, promover a adequação do resultado deste processo aos exatos termos em que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 643.247-RG/SP, leading case do Tema RG nº 16, inclusive e especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão. Por isso, necessário reconhecer a inconstitucionalidade da lei do Município de Campinas/SP pela qual se instituiu taxa genérica de incêndio.



    15. Com o mesmo entendimento sobre a questão sub examine, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.334.993/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; RE nº 1.422.766/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/03/2023, P. 16/03/2023; RE nº 1.398.752/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/09/2022, p. 28/09/2022; RE nº 1.361.686/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; e RE nº 1.296.193/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/10/2023, p. 26/11/2020.



    16. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para assentar, in casu, a inconstitucionalidade da taxa municipal de combate a incêndio, reformando, em parte, o acórdão recorrido (e-doc. 5), de modo a afastar a cobrança desse tributo nos exercícios de 2012 a 2015 no bojo da execução fiscal em comento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator